Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA DO ESTADO EM REALIZAR O EXAME. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo na execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, pendente a realização de exame criminológico, concedeu trabalho externo a apenado que cumpre pena por crime sexual. O Ministério Público pretende que se aguarde o derradeiro prazo de trinta dias concedido pelo Juízo de origem para a realização do exame.
2 No caso concreto, o apenado não pode ser prejudicado pela inadmissível mora estatal em providenciar a realização do exame criminológico. O Juízo da Vara de Execuções Penais acolheu pedido do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico há quase dois anos, porém o exame ainda não foi realizado, apesar de reiteradas determinações judiciais à administração prisional, inclusive concedendo-se derradeiro prazo de trinta dias para a realização do exame.
3 O Juízo da Vara de Execuções Penais, analisando o caso concreto e verificando a presença dos requisitos objetivo e subjetivo, especialmente a ausência de faltas graves pendentes de apuração, concedeu a benesse do trabalho externo em decisão adequadamente fundamentada, que deve ser mantida.
4 Agravo conhecido e desprovido.